Tribunal: TJES
Processo: 5002019-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Inadimplemento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002019-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R2JC GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002019-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R2JC GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A, VICTOR LIRA DE QUEIROZ VIEIRA - ES36286, RICARDO MACEDO PECANHA - ES6376
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

VOTO

Preliminar de intempestividade recursal

Consoante relatado, a parte embargada aponta suposta intempestividade dos embargos de declaração opostos.

Sem razão. Vê-se dos registros do sistema PJE, que quanto à TELEFONICA BRASIL S.A., houve expedição eletrônica da intimação em 09/10/2023 - 16:13:50 e o sistema registrou ciência em 19/10/2023 - 23:59:59, iniciando-se no dia subsequente (20/10/2023 - sexta-feira) o prazo recursal.

Assim, os aclaratórios opostos em 25/10/2023 são tempestivos.

REJEITO
, pois, a preliminar de intempestividade do recurso.

É como voto.

VOTO

Mérito

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Telefonica Brasil S.A.

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento parcial
do recurso de agravo de instrumento interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto
:
i)
ao acolhimento do seguro-garantia;
ii)
a incerteza quanto a possibilidade de levantamento;
iii)
termo inicial para cumprimento da obrigação.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento parcial
do recurso
. Inclusive restaram externadas, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais acolhia-se em parte a pretensão recursal. Vejamos trechos do voto condutor:

“Como bem destacado na decisão antecipatória, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, embora já tenha sido produzida prova pericial antecipada acerca da existência dos danos apontados pela Requerente ainda paira dúvida acerca da efetiva responsabilidade da Requerida quanto a cada uma das inconsistências apontadas pela empresa Requerente no imóvel, ou se seria decorrente de regular uso e desgaste do imóvel.

Se por um lado a medida pretendida pela autora de depósito judicial de R$ 3.649.411,65 (três milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) se mostra por demais drástica, a tutela concedida na decisão de ID 4939451 se mostra mais apropriada e condizente com as provas que dos autos já constam.

Como bem ressaltado anteriormente, não se pode ignorar os fortes indícios já constantes dos autos, pautados na prova pericial judicial realizada antecipadamente nos autos nº 5000361-89.2022.8.08.0024, de que a Agravada de fato deixou de zelar e entregar o imóvel em adequadas condições para uso e gozo imediato da adquirente.

Constou do laudo pericial promovido pelo ilustre perito Hamilton Azevedo Rebello Filho (IDs 16866668 e 16866670) que (i) “as avarias à construção decorrem da falha do dever de guarda e conservação do bem pela Requerida”; e que (ii) “há necessidade de adequação dos registros imobiliários, de modo que as matrículas sejam reagrupadas para cada andar da edificação”.

Embora igualmente entenda prudente para fins meritórios adequada instrução probatória acerca da controvérsia, a ser oportunamente promovida pelo juízo originário, verifico, do que consta dos autos neste momento, diante dos indícios apresentados e da inegável existência de prejuízo à agravante, ser premente a concessão de parte da tutela.

De fato a transação havida entre as partes deve ser analisada sob ótica dos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, não se ignorando as condições em que se deram as tratativas, permanecendo a vendedora no imóvel por quase um ano no imóvel, potencializando o desgaste e depreciação do bem.

Assim, a princípio, não se mostra adequado partir da premissa de que “a falta de diligência ao realizar a compra”, por parte da Agravante, e a existência de expressões vagas na escritura de compra e venda são capazes de eximir em absoluto a vendedora de entregar o imóvel em condições adequadas para seu uso pela adquirente.”

Não há que se falar em omissão se sequer havia necessidade de as alegações e teses supostamente olvidadas terem sido abordadas no acórdão embargado.

Por fim, quanto a omissão acerca do prazo para cumprimento da medida, o acórdão confirmou a tutela de urgência parcialmente concedida anteriormente, no qual restou expresso o prazo de dez dias para cumprimento.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.